Tribunal: TJBA
Processo: 8000005-24.2023.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000005-24.2023.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANSANCAO

Advogado(s)
:
SONIA SILVA CALDAS, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: EDILSON GONCALVES SANTANA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REPASSE DE VERBAS DO FUNDEF. COTA DE 60% DESTINADA AO MAGISTÉRIO. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO NO ANO DE 2000. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA PRECLUSA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Cansanção contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente público ao pagamento da cota correspondente a 60% dos valores recebidos a título de complementação do FUNDEF, relativamente ao ano de 2000, em favor do autor, professor da rede municipal de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por suposta ausência de documentos indispensáveis; (
ii
) estabelecer se é possível o conhecimento da impugnação à gratuidade da justiça suscitada apenas em grau
recursal
; e (
iii
) determinar se o autor comprovou o efetivo exercício da função de magistério no ano de 2000, apto a ensejar o recebimento da verba do FUNDEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende aos requisitos do
art
. 319 do CPC e foi devidamente instruída com documentos essenciais ao julgamento da causa, como Diário de Classe e atos administrativos relacionados ao pedido.

A impugnação à gratuidade da justiça mostra-se
preclusa
, porquanto formulada apenas em sede
recursal
, sem alegação de causa superveniente, em afronta ao
art
. 100 do CPC.

A legislação de regência do FUNDEF assegura a destinação de percentual mínimo de 60% dos recursos para remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício.

A Lei Municipal nº 12/2022 autorizou o repasse dos valores decorrentes do precatório do FUNDEF aos profissionais do magistério que atuaram no período de 1997 a 2006.

A documentação juntada, inclusive pelo próprio Município, comprova que o autor exerceu efetivamente a função de professor no ano de 2000, por meio de declaração funcional, diário de classe e
registros
administrativos.

Compete ao Município demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do
art
. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Os critérios de juros e correção monetária fixados na sentença observam corretamente o regime aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inicial de ação de cobrança de verba funcional não é inepta quando instruída com documentos suficientes à demonstração do vínculo e do direito alegado.

É
preclusa
a impugnação à gratuidade da justiça apresentada apenas em grau
recursal
, sem alegação de causa superveniente.

Comprovado o efetivo exercício da função de magistério, é devido ao servidor o repasse da cota de 60% dos recursos do FUNDEF, cabendo ao ente público provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
art
. 196; CPC,
arts
. 100, 319, 373, II, 85, §11, e 1.026, §2º; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 11.494/2007,
art
. 22; Lei Municipal nº 12/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 1000021-24.5005.0001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 24.03.2022; TJ-BA, APL nº 8000398-29.2015.8.05.0110, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n.º
8000005-24.2023.8.05.0046
, da comarca de
Cansanção
, em que são
apelante e apelad
o
,
respectivamente
, o
MUNICÍPIO DE
CANSANÇÃO
e
EDILSON GONÇALVES SANTANA
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA